Tribunal: TJPA
Processo: 0001342-79.2019.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001342-79.2019.8.14.0110

APELANTE: MANOEL DA COSTA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIME PRATICADO NO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA, objetivando a redução da pena aplicada pela prática do crime de homicídio qualificado na modalidade feminicídio, sob o argumento de desproporcionalidade na fixação da pena-base e ocorrência de bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias do crime mostrou-se proporcional e adequadamente fundamentada; e (ii) estabelecer se a valoração negativa do fato de o crime ter ocorrido no domicílio da vítima configura bis in idem em relação à qualificadora do feminicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prática do crime no interior da residência da vítima extrapola os elementos inerentes ao tipo penal e evidencia maior gravidade da conduta, por violar ambiente destinado à segurança, intimidade e tranquilidade familiar.

4.

A fixação da pena-base em 14 anos e 3 meses de reclusão observa critério proporcional, mediante acréscimo correspondente à fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o homicídio qualificado, parâmetro admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O julgador possui discricionariedade para fixar o quantum de exasperação da pena-base, desde que apresente fundamentação concreta e compatível com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência da pena.

6.

A qualificadora do feminicídio incide em razão da violência praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, enquanto a valoração negativa das circunstâncias do crime decorre do local de execução do delito, consistente no domicílio da vítima.

7.

O fato de o crime ter ocorrido na residência da ofendida constitui elemento autônomo apto a revelar maior ousadia, frieza e reprovabilidade da conduta, não se confundindo com o contexto de violência doméstica e familiar inerente ao feminicídio.

8.

Não há bis in idem quando a qualificadora do feminicídio e a circunstância judicial negativa possuem fundamentos distintos e natureza diversa.

9.

O prequestionamento dispensa referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente o efetivo debate da matéria no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prática de homicídio no domicílio da vítima constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

2.

O acréscimo da pena-base mediante utilização da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando amparado em fundamentação concreta.

3.

Não há bis in idem na coexistência entre a qualificadora do feminicídio e a valoração negativa das circunstâncias do crime fundada no fato de o delito ter sido praticado na residência da vítima, por se tratarem de elementos distintos.

4.

O prequestionamento implícito configura-se quando a matéria jurídica é efetivamente debatida e decidida no acórdão, ainda que ausente menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI. CP, arts. 59, 68, 121, § 2º, VI, 121, § 7º, III, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 834573/SP, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024; STJ, AgRg no HC 822149/SC, Quinta Turma, j. 25.09.2023; STJ, HC 430.222/MG, Quinta Turma, DJe 22.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
MANOEL DA COSTA LOPES
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA que, acolhendo o veredicto soberano do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, inciso VI, e § 7º, inciso III, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia (ID 25943180), em síntese, que no dia 17 de fevereiro de 2019, o ora apelante, motivado por não aceitar o fim do relacionamento com a vítima NELY PINHEIRO RIBEIRO, tentou ceifar-lhe a vida, não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

O Ministério Público descreve que o réu, agindo com inequívoco
animus necandi
, teria praticado o ato em contexto de violência doméstica e familiar, por razões da condição de sexo feminino, o que qualificou o delito como feminicídio, incidindo ainda a causa de aumento de pena por ter sido o crime, supostamente, praticado na presença de descendente da vítima.

Recebida a denúncia, o processo seguiu seus trâmites regulares, com a apresentação de resposta à acusação, instrução probatória e prolação da decisão de pronúncia.

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, a qualificadora do feminicídio e a causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 7º, III, do CP, afastando a tese de desclassificação e condenando o réu pelo crime de tentativa de feminicídio (ID 25943256).

Sobreveio, então, a sentença condenatória (ID 25943268), na qual o douto magistrado
a quo
, fixou a reprimenda nos termos já mencionados.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, cinge-se a questionar a dosimetria da pena. Sustenta, em resumo, que:
a)
a pena-base foi fixada de forma desproporcional, com aumento excessivo por conta da valoração de uma única circunstância judicial (circunstâncias do crime); e
b)
houve
bis in idem
, pois a mesma circunstância que fundamentou a qualificadora do feminicídio (contexto de violência doméstica) teria sido utilizada para exasperar a pena na primeira fase. Requer, ao final, a redução da pena-base ao mínimo legal e o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões (ID 25943271), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e total desprovimento do apelo, defendendo a correção da dosimetria e a ausência de qualquer ilegalidade.

Nesta instância superior, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se em parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso, por entender que a sentença deve ser mantida em sua integralidade (ID 27106585).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo adequado, tempestivo e interposto por parte legítima, razão pela qual dele
conheço
.

2. MÉRITO

O presente recurso de apelação, interposto pela Defesa de MANOEL DA COSTA LOPES, devolve a esta Corte exclusivamente a análise da dosimetria da pena, pleiteando a redução da reprimenda imposta na r. sentença condenatória.

A materialidade e a autoria delitiva restaram incontroversas e foram soberanamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença, não sendo objeto de impugnação no presente apelo. A análise, portanto, ficará restrita aos argumentos defensivos de suposta desproporcionalidade na fixação da pena-base e da ocorrência de
bis in idem
.

Adianto, contudo, que a irresignação não merece prosperar.

3.1. DA DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa se insurge contra a primeira fase da dosimetria, alegando que a pena-base foi exasperada de forma injustificada e que houve dupla valoração de uma mesma circunstância.

Analisemos, pois, cada ponto de forma pormenorizada.

a) Da Proporcionalidade na Fixação da Pena-Base

Ao realizar a dosimetria, o MM. Juiz sentenciante valorou negativamente apenas uma das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal: as
circunstâncias do crime
. Justificou o magistrado:

"Neste caso, extrapola o tipo penal, pois o delito ocorreu no domicílio da vítima, assim, ocorreu no lar da família, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, fator que torna a reprovabilidade da conduta delitiva acentuada (...)"

Com efeito, a fundamentação é irretocável. A invasão do domicílio para a prática do feminicídio representa o ápice da escalada da violência de gênero. É um ato que demonstra o total desprezo do agressor pela integridade e pela vida da vítima, ao atacá-la no local que deveria ser seu último refúgio de paz e segurança. Essa violação do lar não é um mero detalhe topográfico, mas um ato simbólico de poder e dominação que intensifica o terror psicológico e a vulnerabilidade da ofendida, justificando plenamente uma resposta penal mais severa desde a primeira fase da dosimetria
.

Com base nessa única circunstância desfavorável, fixou a pena-base em
14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

O cálculo realizado pelo juízo de origem se revela escorreito e proporcional. O crime de homicídio qualificado tem pena em abstrato de 12 a 30 anos de reclusão, o que resulta em um intervalo de 18 anos. O aumento de 2 anos e 3 meses sobre a pena mínima corresponde exatamente à aplicação da fração de
1/8 (um oitavo)
por cada circunstância judicial negativa, critério amplamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça como parâmetro de razoabilidade.

Nesse sentido, colaciono precedente do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o quantum de aumento decorrente da negativação das circunstâncias não está estipulado no Código Penal, de forma que, com base em fundamentação concreta, devem ser observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime (...). II -
O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado.

III - O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
(STJ - AgRg no HC: 834573 SP 2023/0222537-3, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024) – destaquei.

Portanto,
não há qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade na fixação da pena-base
, que foi estabelecida em patamar justo e com fundamentação concreta e alinhada à jurisprudência, devendo ser integralmente mantida.

b) Da Inocorrência de
Bis in Idem

A Defesa alega, ainda, a ocorrência de
bis in idem
, ao argumento de que o fato de o crime ter ocorrido em contexto doméstico, que já integra a qualificadora do feminicídio, teria sido novamente utilizado para negativar as circunstâncias do crime.

A tese não se sustenta.

É preciso distinguir os fundamentos. A
qualificadora do feminicídio
(art. 121, § 2º, VI, do CP) tem natureza primordialmente subjetiva/objetiva e se configura quando o crime é praticado "contra a mulher por razões da condição de sexo feminino", envolvendo, por presunção legal, o contexto de violência doméstica e familiar. Ela diz respeito ao
motivo e ao contexto de gênero
que impulsionaram a ação criminosa.

Por outro lado, a
circunstância judicial "circunstâncias do crime"
, valorada negativamente na sentença, refere-se ao
modus operandi
, ao
local e à forma de execução do delito
. No caso, o juiz fundamentou o aumento no fato de o crime ter ocorrido
no domicílio da vítima
, e não genericamente no "contexto de violência doméstica".

São, portanto,
elementos fáticos distintos e que não se confundem
. O feminicídio pode ocorrer em qualquer lugar. O fato de ter ocorrido na residência da ofendida, local que deveria ser seu refúgio e porto seguro, revela maior ousadia, frieza e periculosidade do agente, justificando, por si só, uma maior reprovação da conduta na primeira fase da dosimetria, sem que isso configure dupla punição pelo mesmo fato.

Sobre a possibilidade de coexistência entre a qualificadora do feminicídio e a valoração negativa de circunstâncias correlatas, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. (...) AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO SOB A ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DIVERSA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) IV - Ressalta-se, ainda, que
"esta Corte possui o entendimento segundo o qual as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea"
(HC n. 430.222/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 22/3/2018, grifei). V - In casu, como bem destacado pela Corte de origem "diferentemente do alegado pela defesa, a qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva, na medida em que está relacionada à condição de gênero feminino, enquanto a qualificadora do motivo fútil é de natureza subjetiva, pois diz respeito à pessoa do agente" (fl. 439). Portanto, inexiste constrangimento legal a ser sanado no caso dos autos. (STJ - AgRg no HC: 822149 SC 2023/0153135-8, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

Fica claro, portanto, que
não há que se falar em
bis in idem
, sendo a dosimetria da pena, em sua integralidade, irretocável.

3.2. DO PREQUESTIONAMENTO

Por fim, quanto ao prequestionamento dos artigos 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal; 59 e 68 do Código Penal; e 121, § 2º, inciso VI, e § 7º, inciso III, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, suscitados pela Defesa, entendo que a matéria foi exaustivamente analisada e decidida neste voto, não havendo qualquer violação aos referidos dispositivos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, para fins de prequestionamento, basta que a questão tenha sido efetivamente debatida no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes (prequestionamento implícito).

Dessa forma, consideram-se prequestionados os temas e dispositivos arguidos, para todos os efeitos legais.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço
do presente Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 02/07/2026